Tribunal: TJMT
Processo: 0003667-54.2018.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à efetiva comprovação acerca da existência de ambiguidade, obscuridade ou contradição da decisão, hipóteses, essas, que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registrar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que no acórdão fique mencionado expressamente o dispositivo normativo tido por violado, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003667-54.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto, Extorsão, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 026.622.851-84 (EMBARGANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), JOSE RAIMUNDO DE SOUSA - CPF: 609.215.693-86 (VÍTIMA), JOSE RAIMUNDO DE SOUSA - CPF: 609.215.693-86 (ASSISTENTE), ERIVELTO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 631.287.051-00 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O
acolhimento
dos embargos de
declaração
visando
modificar

os

termos
do acórdão é
condicionado
à
efetiva

comprovação

acerca

da

existência
de
ambiguidade
,

obscuridade

ou

contradição

da
decisão
,
hipóteses
,
essas
,
que, no
caso

em

apreciação
,
não

ficaram

demonstradas
.
Ademais
, é
cediço
que
os

declaratórios

não

constituem

sede

própria
para
rediscussão
de
matéria

já

apreciada
e
decidida

pelo

órgão

colegiado
, não sendo demais, regist
r
ar que,
segundo
o
entendimento
da Suprema Corte,
não
é
necessário
, para o
prequestionamento
, que
n
o acórdão
fique
mencion
ado

expressamente

o
dispo
sitivo

norma
tivo

tid
o

por

violad
o
,
bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adriano Martins dos Santos
contra o acórdão prolatado no dia 23 de junho de 2023, pela Segunda Câmara Criminal, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 0003667-54.2018.8.11.0010, para que seja sanado omissão supostamente existente no seu conteúdo.

O embargante sustenta, nas razões que se encontram no ID
174063691
, que o acórdão embargado é omisso, pois não houve o enfre
n
tamento de todas as circunstâncias acerca da tese defensiva de desclassificação da conduta prevista no art. 33
, caput
, da Lei de Drogas para a conduta prevista no art. 28 da referida
L
ei, porquanto teria confessado se tratar de usuário de entorpecentes, bem como
porque
a quantidade de droga apreendida era ínfima.

Nas contrarrazões vistas no ID
175906696
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso, destacando que
“
a mencionada omissão, a bem da verdade, manifesta apenas o inconformismo do embargante em relação à decisão exarada, visando rediscutir questão amplamente analisada e já resolvida
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os
presentes
embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia 3 de julho de 2023 (ID
174063691
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado, o embargante assevera que o acórdão embargado foi omisso ao dar desprovimento ao seu recurso, uma vez que
não houve o enfre
n
tamento de todas as circunstâncias acerca da tese defensiva de desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para a conduta prevista no art. 28 da referida
L
ei, porquanto o embargante teria confessado que se tratava de usuário de entorpecentes; bem como
por
q
ue

a
quantidade de droga apreendida era ínfima, segundo se constata do laudo pericial e dos depoimento dos policiais.

No entanto, não tem razão o embargante ao fazer essa afirmação, porque o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado enfrentou a matéria questionada, demonstrando que a conduta do embargante caracteriza o comércio malsão,
conforme pode ser visto destes fragmentos do voto condutor:

“
[...] Conforme asseverado no relatório, o apelante requer a reforma da sentença condenatória para que haja a desclassificação da conduta prevista no art. 33, caput
, da Lei de Drogas para a conduta prevista no art. 28 da referida Lei; bem como, a absolvição do crime de extorsão “ante a ausência de provas que relacionam o acusado à prática do crime”, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Os pleitos, todavia, não merecem acolhimento.

A materialidade dos crimes de tráfico de entorpecentes e de extorsão estão demonstrados pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência (ID 114541548, p. 10-13 e 14-17), laudo pericial (ID 114541548, p. 305-307), auto de entrega (ID 114541548, p. 63) e contrato de empréstimo (ID 114541548, p. 26-30); bem como pelas provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão e a extorsão da vítima, asseverando em juízo que a droga apreendida era destinada ao uso pessoal e não constrangeu a vítima para obter vantagem econômica indevida, suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que atuação dele na empreitada criminosa em apuração ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos investigadores de polícia e da vítima de extorsão, José Raimundo.

Com efeito, quando inquirida durante a fase investigativa, José Raimundo de Sousa narrou os fatos da seguinte forma (ID 114541548, p. 22-24):

“Que o declarante reside nesta cidade há 15 (quinze) dias, sendo que antes residia na cidade de Cuiabá; Que o declarante possui deficiência física, pois uma das pernas possui atrofiamento; Que o declarante recebe mensalmente benefício do INSS no valor de um salário mínimo; Que o declarante se diz usuário de drogas (pasta base de cocaína), no entanto faz uso de droga apenas uma vez por dia; Que reside nesta cidade na companhia da pessoa de alcunha "NELSINHO", cujo nome completo é NELSON MANOEL NOGUEIRA NETO; Que estava residindo com NELSON até a data de hoje Rua Itararé, 1429, centro de Jaciara; Que NELSON MANOEL também é usuário de drogas; Que há cerca de duas semanas NELSON MANOEL adentrou no quarto do declarante e subtraiu dois aparelhos de telefones celulares e os documentos de identificação do declarante (RG, CPF, Título Eleitor, Reservista);
Que NELSON MANOEL em razão de ser usuário de drogas "penhorou" os dois aparelhos de telefones celulares e documentos de identificação do dec1arante na
"BOCA DE FUMO" DE ADRIANO MARTINS DOS SANTOS, vulgo CUIABANO; Que de acordo com o declarante ADRIANO MARTINS faz parte do Comando Vermelho e vende drogas nesta cidade
;
Que ADRIANO frequenta a casa do declarante, pois é amigo de NELSON MANOEL;
Que desde o mês de maio de 2018 ADRIANO vem ameaçando o declarante de morte, exigindo que o declarante lhe pague R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referente a uma dívida de drogas contraída por NELSON MANOEL, bem como ADRIANO disse que somente após recebimento do referido valor é que entregaria os documentos do declarante; Que em razão de NELSON MANOEL residir com o declarante ADRIANO está exigindo que o declarante pague a dívida de drogas
; Que inclusive no dia 29 de maio de 2018 o declarante se dirigiu até a agência do banco do Brasil e tentou realizar empréstimo no valor de R$ 14.869,92, cuja cópia apresentou neste momento; Que o empréstimo não foi aprovado; Que NELSON MANOEL acompanhou o declarante até a agência do banco do Brasil para fazer o empréstimo, tanto que figurou na condição de testemunha (cópia do contrato em anexo); Que o declarante esclarece que NELSON MANOEL também está ameaçando e exigindo que o declarante pague sua dívida de drogas que ele contraiu com ADRIANO;
Que em resumo está sendo ameaçando por ADRIANO e NELSON para pagar uma dívida de drogas contraída por NELSON
;
Que o declarante não deve nenhum valor para ADRIANO, ou seja, afirma mais uma vez que NELSON comprou drogas de ADRIANO e não pagou e em razão de o declarante residir com NELSON está sendo ameaçado a quitar a dívida;
Que o declarante esclarece que ADRIANO vende drogas nesta cidade e é bastante respeitado em razão de ser membro do Comando Vermelho; Que no dia de ontem (05/06/2018) foi novamente ameaçado por ADRIANO a pagar a dívida, sendo que ADRIANO deu prazo até hoje para o declarante pagar a dívida sob pena de ser morto
; Que ADRIANO combinou com o declarante de irem junto na manhã de hoje até o banco para o declarante sacar a quantia de R$ 954,00 (valor do benefício) e entregar referido valor para ADRIANO; Que após ser ameaçado por ADRIANO o declarante compareceu nesta Unidade Policial e registrou o Boletim de Ocorrência n° 2018.178034; Que no dia de hoje (06/06/2018) o declarante estava em casa quando ADRIANO MARTINS lá compareceu e ameaçou novamente o declarante para pagar a dívida; Que o declarante então veio até, a agência bancária para sacar o valor e se encontrou com ADRIANO na frente da agência Caixa Econômica; Que ADRIANO entregou os documentos do declarante e disse para o declarante sacar o dinheiro e posteriormente entregá-lo; Que o declarante entrou na agência Caixa Econômica mas não conseguiu efetuar o saque em razão de o INSS ter mudado a agência para saque do benefício (foi informado que passará a receber na agência Bradesco); Que ao
sair da agência da Caixa Econômica presenciou os Policiais Civis renderem ADRIANO MARTINS DOS SANTOS; Que o declarante esclarece que embora não tenha conseguido efetuar o saque e entregar o dinheiro para ADRIANO diz que está sendo ameaçado de morte há vários dias por ADRIANO, inclusive foi ameaçado na manhã de hoje (06/06/2018); Que ADRIANO por diversas vezes afirmou que se o declarante não pagasse dívida de drogas contraída por NELSON seria morto; Que NELSON também na data de hoje ameaçou o declarante dizendo para entregar valor do benefício previdenciário para ADRIANO; Que NELSON MANOEL NOGUEIRA NETO ameaçou e exigiu, na data de hoje (06/06/2018), que o declarante entregue quantia em dinheiro para ADRIANO, pois caso contrário será morto; Que o declarante também afirma que na NELSON MANOEL NOGUEIRANETO comercializa drogas neste município, inclusive NELSON possui ácido bórico e uma balança de precisão na residência”.

Registre-se, por importante, que, quando ouvida em juízo, a vítima apresentou a mesma versão da fase investigativa, conforme se infere da mídia exteriorizada no ID 114541549. No mesmo sentido, e corroborando as declarações da vítima, os investigadores de polícia
Hagatha
Nayara Oliveira dos Santos e Jaime da Silva, quando inquiridos na segunda fase da persecução penal, confirmaram os delitos perpetrados pelo apelante.

A propósito, conforme consta na sentença condenatória, os investigadores de polícia
Hagatha
Nayara e Jaime da Silva, narraram os delitos de tráfico de drogas e extorsão da seguinte forma, respectivamente:

“Que a vítima veio procurar na delegacia um dia antes da prisão dos suspeitos dizendo que estava sendo extorquida e que os documentos dela haviam sido entregues na boca de fumo, sendo que Cuiabano era quem estava a extorquindo; que o documento estava em posse do Cuiabano; que os documentos estavam lá por conta de uma dívida de drogas que o Nelsinho teria com Cuiabano; que a vítima teria um dinheiro a sacar; que Nelson pegou os documentos e entregou para Adriano; que os dois ficaram extorquindo para receber o dinheiro da dívida do Nelson; que Nelson tinha dívida e a vítima não tinha dívida; que no outro dia a depoente e o policial Jaime fizeram o monitoramento na Caixa Econômica Federal; que depois disto conduziram Adriano para a delegacia; que ele falou que estava lá só para oferecer carona para a vítima; que não houve saque em dinheiro porque ele não conseguiu sacar o benefício na Caixa Econômica Federal; que foram na casa do Adriano no bairro Santo Antônio e lá foi encontrada quatro ou cinco petecas de pasta base de cocaína; que lá estava a esposa dele; que ela foi encaminhada à delegacia; que havia informações de tráfico lá na
residência; que a própria droga que ele levou no dia, estava levando em benefício de a vítima sacar o dinheiro; que a droga era pasta base; que ele estava levando uma porção maior que não era para consumo; que com Adriano não tinha cachimbo, só drogas; que a vítima chegou a pé na Avenida Antônio Sobrinho; que Adriano chegou com a moto dele e a estacionou em frente ao Banco do Brasil; que a hora que a vítima passou, Adriano entregou a carteira para o outro; que a vítima entraria lá e ele sacaria o dinheiro para entregar ao Cuiabano; que a abordagem foi mais ou menos uns cinco minutos depois; que não houve troca de dinheiro até porque não houve saque do benefício da vítima; quanto a dívida de droga existente, o valor pode ser qualquer um; que partiu de uma dívida de drogas de Nelson com o Cuiabano; que a vítima estava na casa do Nelson e por isto este subtraiu o documento da mesma e teria entregue ao Cuiabano; que a vítima tinha valores a serem retirados no banco; que no dia dos fatos, a vítima chegou a ir com Cuiabano no banco, tanto que este ficou do lado da Caixa Econômica, aguardando a vítima a sair de dentro; que a vítima não sacou, salvo engano, por problema bancário; que não se recorda o motivo de não ter conseguido; que o que motivou a extorsão foi a dívida de drogas” (Trechos do depoimento de
Hagatha
Nayara Oliveira dos Santos, extraídos da sentença condenatória vista no ID 114541548, p. 341-349).

“
Que receberam uma denúncia via BO, ao qual a vítima se queixava que o companheiro de quarto, o qual dividia o quarto da casa, havia subtraído os seus documentos e deixado com um suposto traficante; que não se lembra de ele ter narrado a subtração do celular; que para ter o documento deveria pagar a dívida de droga com Adriano Cuiabano; que a vítima teria que pagar este dinheiro através de um benefício que ele iria receber no Bradesco; que diante desta informação fizeram uma campana esperando o Cuiabano pegar este benefício; que depois o benefício iria ser sacado na Caixa Econômica Federal; que a vítima não tinha dívida de drogas; que Nelson levou o documento para Adriano para pagar esta dívida; que Nelson ameaçou de morte a vítima para pagar a dívida; que a dívida do Nelson era em torno de seis mil reais; que quando a vítima entrou na Caixa Econômica Federal para receber o benefício, ficaram aguardando para abordar o Adriano; que assim fizeram, levando Adriano para a delegacia; que no trajeto até a delegacia Adriano dispensou uma porção de entorpecente; que verificaram tratar de pasta base de cocaína; que Adriano dispensou a droga dentro da viatura; que diante disto resolveram ir até a casa dele fazer uma busca e lá conseguiram achar 4 (quatro) porções de pasta base; que era pedra; que não tinha cachimbo perto e nem com ele também tinha; que
esta
droga estava dentro da casa dele; que conduziram a esposa dele até a delegacia também para lavrar o BO; que também foram à casa do Nelson e lá localizaram uma balança de precisão e uma porção de ácido bórico; que não se
recorda se foi encontrado documento na casa do Nelson; que a suposta vítima não falou a respeito de dívida de aluguel com Nelson; que Nelson tem algumas passagens na polícia por roubo, porte ilegal de arma de fogo e que por usuário não se recorda; que participou no momento da entrega da carteira; que Adriano entregou uma carteira branca para a vítima; que após ter entregado, foi aí que ele foi ao banco; que não viu se houve troca de dinheiro; que não sabe se tinha saldo na conta do José Raimundo; que no momento que ele entregou a carteira, já fizeram a prisão; que não ouviu falar que Nelson era traficante; que houve denúncia anônima de que Adriano era traficante da cidade; que a porção era média; que não sabe de valores; que não sabe por quantos a porção era vendida
”
(Trechos do depoimento de Jaime da Silva, extraídos da sentença condenatória vista no ID 114541548, p. 341-349).

Corroborando as declarações dos investigadores de polícia acima nominados, o apelante, na fase administrativa, confessou o comércio malsão. E, conquanto negue a mercancia do entorpecente em juízo, sob argumento de que teria confessado o comércio malsão por se sentir pressionado pelos policiais na Delegacia de Polícia, observa-se que, naquela mesma oportunidade, o também investigado Nelson Manoel decidiu permanecer em silêncio, o que evidencia a contradição da versão do recorrente.

Vê-se, pois, que o apelante apresentou versões que divergem, devendo ser privilegiada aquela apresentada na fase investigativa, porque foi corroborada pelas narrativas da vítima e dos investigadores de polícia, assim declarada em seu interrogatório policial (ID 114541548, p. 34-36):

“
Que o interrogado confessa que vende drogas nesta cidade há 30 (trinta) dias
;
Que
também diz ser usuário de drogas (pasta base de cocaína);
Que
em alguns dias não vende nenhuma porção, no entanto há dias que vende 03 (três) porções de pasta base de cocaína em média;
Que
não possui muitos clientes, pois começou a comercializar drogas recentemente;
Que
vende cada porção a R$ 10,00 (dez) reais [...]” Destacamos

Logo, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de pasta- base de cocaína [5 (cinco) porções pesando 0,5g], a conduta do apelante, configura o chamado tráfico “formiguinha”, que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por conta disso, conquanto o apelante negue a prática da traficância e tenha afirmado que a droga apreendida seria consumida por ele e sua mulher, não há dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa referida Lex
”
[...].

Nota-se, pois, que a matéria foi debatida à saciedade e ficou claro no acórdão embargado que foram justificados os motivos pelos quais este relator decidiu por manter a condenação
do embargante
pela prática do delito de tráfico de drogas, tanto que o entendimento foi acompanhado, à unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal.

Se
isso
não bastasse, durante a fase investigativa, o embargante confessou a prática do comércio malsão, segundo consta de seu
interrogatório policial (ID 114541548, p. 34-36)
, do qual se destaca esta parte
:

“
Que o interrogado confessa que vende drogas nesta cidade há 30 (trinta) dias;
Que
também diz ser usuário de drogas (pasta base de cocaína);
Que
em alguns dias não vende nenhuma porção, no entanto há dias que vende 03 (três) porções de pasta base de cocaína em média;
Que
não possui muitos clientes, pois começou a comercializar drogas recentemente;
Que
vende cada porção a R$ 10,00 (dez) reais [...]”.

O
embargante também foi denunciado pela prática do delito de extorsão
;
e, ao longo da instrução probatória, ficou demonstrado pelas declarações coerente e harmônicas da vítima José Raimundo de Sousa, nas duas fases processuais, que seus documentos pessoais foram “penhorados” na “boca de fumo”
pertencente àquele
. Além
do mais
, os investigadores de polícia que participaram da prisão do embargante narraram de forma uníssona os fatores que levaram à conclusão de que a extorsão era
realizada
em razão de dívidas de entorpecentes.

Logo, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso
,

mas apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou o embargante.

A propósito,
sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021 e publicado no
DJe
de 24.03.2021)
Destacamos

Por outro viés,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Logo, considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo
normativo
cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, doutrinando sobre o assunto
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, assim se manifestam:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-
se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada
’ e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

A
demais disso
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da
instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3.
Embargos rejeitados.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12.12.2017 e publicado no
DJe
de 19.12.2017)

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07.11.2017 e publicado no
DJe
de 10.11.2017)

Destacamos

Resta evidente, pois, que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta Segunda Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de
recurso às cortes superiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Adriano Martins dos Santos
, todavia, ficando comprovada a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023